Tribunal: TJPA
Processo: 0812017-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812017-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: WILLY WICKER DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus com pedido de liminar. crimes do artigo 121, § 2º, inciso ii e 157, § 2º, inciso ii, ambos do cp. prisão preventiva. alegada negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. impossibilidade de apreciação do pleito tendo em vista que o decreto prisional não foi juntado aos autos. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública bem como na gravidade concreta e motivação do delito, evidenciando a periculosidade do agente. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por ser portador de doença grave. improcedência. não comprovação de que o coacto esteja extremamente debilitado e ausência de demonstração da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

O impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Portanto, quanto às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos;

3.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente motivada. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à manutenção da custódia, consubstanciados nas provas colhidas nos autos, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, diante da periculosidade do coacto, em face da gravidade concreta e motivação do delito. Descreveu as circunstâncias do crime e ressaltou a existência de indícios de que os acusados integram facção criminosa atuante na região, e que o motivo do delito foi o fato da vítima ter disseminado a notícia de que o ora paciente seria integrante de facção rival.

4.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra e gravidade da doença
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
. O juízo singular indeferiu o pleito de prisão domiciliar ao considerar que o caso do paciente não se enquadra à hipótese legal de prisão domiciliar, uma vez que não é portador de doença grave e não necessita, neste momento, realizar procedimento cirúrgico, tendo sido orientado, apenas, a realizar fisioterapia para fins de analgesia. O magistrado ressaltou que será facultado ao paciente contratar profissional para realizar as sessões de fisioterapia na casa penal ou a possibilidade de ser transportado até a clínica de fisioterapia para realizar as sessões, com o retorno imediato à unidade prisional. Concluiu pelo indeferimento da prisão domiciliar por entender que tais medidas seriam mais adequadas ao caso, aptas a resguardar o direito fundamental à saúde e a ordem pública.

5.

Parecer ministerial acolhido para determinar que o juízo coator providencie a saída do paciente exclusivamente para realização da sessão de fisioterapia, conforme recomendação médica, com retorno imediato à casa penal, devendo ser observadas todas as cautelas legais, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias ao presente caso.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WILLY WICKER DE MELO, preso preventivamente no dia 06/07/2020, pronunciado em 05/10/2021, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso II e 157, § 2º, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

A impetrante afirma que o coacto é acometido de lordose nas articulações do quadril, necessita de tratamento clínico e fisioterapêutico para controle da dor, bem como tratamento cirúrgico para que possa manter seus movimentos musculares íntegros. Alega, ainda, que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) faz jus à prisão domiciliar por ser portador de doença grave; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, em especial a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente, juntamente com Cleiver Cândido e Silva, Marcos Felipe Gomes dos Santos e uma quarta pessoa não identificada, no dia 30/06/2020, por volta de 07:00h, na Rua Tiradentes, n.º 561, bairro São Domingos, no município de Altamira, teriam matado a vítima Vanuza do Carmo Viana, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida. Logo após executarem o delito de homicídio, os acusados teriam subtraído, mediante violência e grave ameaça, dois aparelhos celulares e uma caixa de som de propriedade de Vanuza do Carmo Viana e de Dayane Silva do Nascimento. Segundo a denúncia, os acusados, inclusive o paciente, são integrantes da facção denominada “Comando Classe A – CCA”, e teriam planejado o delito em razão de acreditarem que a vítima teria divulgado a informação de que WILLY WICKER DE MELO integrava a facção “Comando Vermelho”. Consta, ainda, que a vítima teria sido imobilizada pelo Paciente com um golpe “mata leão”, agredida com diversos socos por Marcos Felipe, jogada ao chão, agredida com “pisões” por WILLY e golpeada na cabeça, por três vezes, com um botijão de gás, causando-lhe o óbito.

Após representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de WILLY WICKER DE MELO, em 06/07/2020, nos autos da cautelar n.º 0004722-03.2020.8.14.0005, para fins de garantia da ordem pública, a qual foi cumprida no dia 03/08/2021, encontrando-se o coacto segregado desde então. Em 07/10/2021, foi proferida decisão pronunciando o paciente e corréus pela prática os crimes do art. 121, §2º, II, III e IV, em face da vítima Vanuza do Carmo Viana e art. 157, § 2°, II, CP, em face das vítimas Vanuza do Carmo Viana e Dayane Silva do Nascimento, c/c art. 288, caput, do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos.

NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos, razão pela qual deixo de conhecê-las.

Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em 18/02/2021, verifica-se que
o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à manutenção da custódia, consubstanciados nas provas colhidas nos autos, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, em face da motivação do delito e da gravidade concreta do crime.

Ressaltou, ainda, que há indícios de que os acusados integram facção criminosa atuante na região, sendo que o motivo do delito foi o fato da vítima ter disseminado a notícia de que o ora paciente seria integrante de facção rival, concluindo, o magistrado, ser elemento indicativo da periculosidade concreta dos acusados e do risco de soltura para a ordem pública. Ratificou a necessidade de manutenção da segregação cautelar, descrevendo as circunstâncias do crime, salientando que a vítima foi agredida com vários socos, sendo, ao final, morta com golpes na cabeça com um botijão de gás.

Constata-se, portanto, que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão, e a decisão que indeferiu o pedido de sua revogação se encontra devidamente fundamentada, tendo em vista que se baseou na gravidade concreta do delito e na periculosidade do coacto.

DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR

Alega a impetrante que o coacto é
portador de doença grave,
fazendo jus à prisão domiciliar.

A defesa do acusado protocolou, junto ao juízo singular, pedido de prisão domiciliar por motivo de doença grave e necessidade de cuidados especiais, aduzindo os mesmos argumentos empregados no presente
writ
.

Em consulta ao sistema processual PJE, constata-se que o juízo coator proferiu decisão no dia 28/07/2021, indeferindo o pleito de prisão domiciliar ao considerar que o caso do paciente não se enquadra à hipótese legal de prisão domiciliar, uma vez que não é portador de doença grave e não necessita, neste momento, realizar procedimento cirúrgico, tendo sido orientado, apenas, a realizar sessões de fisioterapia para fins de analgesia. Afirmou o magistrado que inexiste nos autos elementos que indiquem que o coacto realizará o tratamento fisioterapêutico, caso esteja em prisão domiciliar. Ressaltou, ainda, que será facultado ao paciente contratar profissional para realizar as sessões de fisioterapia na casa penal ou a possibilidade de a casa penal proceder ao transporte do acusado até a clínica de fisioterapia, com o seu retorno à unidade prisional após a sessão. Concluiu pelo indeferimento da prisão domiciliar por entender que tais medidas seriam mais adequadas ao caso, aptas a resguardar o direito fundamental à saúde e a ordem pública. Vale transcrever parte que interessa do
decisum
:

“O CRMV, casa penal onde o réu se encontra custodiado, informou que o réu possui consulta médica agendada na casa penal e é avaliado rotineiramente pela equipe da Unidade. Por fim, relatou que não disponibiliza de acompanhamento de fisioterapia (ID. 28339865 – Pág. 5). (...)

O CPP, em seu art. 318, prevê que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o gente for “extremamente debilitado por motivo de doença grave” (inciso II). Consta dos autos relatório médico que orienta ao acusado tratamento clínico e fisioterapia para controle dor. Também indica, para o futuro, procedimento cirúrgico, mas devendo aguardar idade mais avançada (ID. 27197023). Denota-se, assim, que o caso do réu não se enquadra à hipótese legal prevista para fins de concessão de prisão domiciliar.

De acordo com a documentação médica apresentada, WILLY WICKER DE MELO sofre de problemas no quadril. No entanto, não se trata de problema grave, não sendo necessário, no momento, procedimento cirúrgico para a correção da limitação, mas apenas sessões de fisioterapia para fins de analgesia. Além disso, não há documentos nos autos que indiquem que, em prisão domiciliar, o réu adotará as medidas necessárias em ordem a fazer o tratamento adequado e comparecer às sessões de fisioterapia necessárias. Esclareço que, sendo do interesse do réu iniciar o tratamento de fisioterapia em clínica particular, poderá verificar junto ao profissional a possibilidade deste se deslocar à casa penal e realizar as sessões de fisioterapia. Há, ainda, a possibilidade de a casa penal proceder ao transporte do acusado até a clínica respectiva, com o seu retorno à unidade após a sessão. Entendo, inclusive, que sejam as medidas mais adequadas em caso, em ordem a atender ao direito fundamental à saúde, bem como à garantia da ordem pública. Conclusão. Pelos motivos acima expostos, indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar de ID. 27179254”.

Nessa esteira, verifica-se que o indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

Observa-se que a impetrante acostou aos autos atestado médico, datado de 21/05/2021 (doc. ID nº 6906315), informando que o paciente apresenta queixa de dor importante no quadril direito, com rx com coxoartose avançada, orientando tratamento clínico e fisioterapia para controle da dor e
tratamento cirúrgico futuro,
quando estiver com idade avançada
. No entanto,
não
logrou comprovar
:
estado grave de saúde, necessidade atual de intervenção cirúrgica ou que o coacto se encontre extremamente debilitado, como exige o inciso II do artigo 318 do CPP.

Em que pese constar do relatório de saúde da SEAP que a UPP não disponibiliza acompanhamento de fisioterapia aos internos (doc. ID nº 6906320), há a possibilidade do coacto ser conduzido pela casa penal à clínica de fisioterapia para realizar as sessões de fisioterapia necessárias, ou ainda, que o profissional se desloque à instituição prisional para o seu atendimento, como consignado na decisão
a quo
em referência.

Assim sendo, não há que se falar em incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para a concessão da prisão domiciliar, a mera constatação de que o segregado sofre de doença que necessita de tratamento. No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. [...]
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. [...] V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos
. Precedentes. Recurso ordinário parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido." (RHC 108.502/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019; sem grifos no original.)

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos no original.)

Reitera-se, portanto, que
a impetração
não logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja
extremamente debilitado em decorrência da doença apontada, conforme preceitua o art. 318, II do CPP,
o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação e, acolhendo o parecer ministerial, determino que o juízo coator providencie a saída do paciente exclusivamente para realizar fisioterapia, conforme recomendação médica, com retorno imediato à casa penal, devendo ser observadas todas as cautelas legais, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias ao presente caso.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/12/2021